Tribunal: TJPA
Processo: 0003819-79.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003819-79.2014.8.14.0133

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADO: MANUEL RAIMUNDO AZEVEDO DAMASCENO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O APELADO DA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Ainda que a materialidade do crime se mostre incontroversa, através da Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 10432450) e Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID. 10432450), a autoria restou duvidosa, visto que os elementos constantes nos autos são frágeis. Foram ouvidos 03 (três) testemunhas policiais militares em juízo, sendo que 01 (um) deles, não tem certeza dos fatos e 02 (dois), nem sequer recordam do delito em questão, tornando depoimentos inválidos para comprovar a autoria, além de que a vítima e nem o Apelado compareceram em juízo. Assim verifica-se a insuficiência de provas produzidas em juízo aptas a ensejar uma condenação, pois as provas apresentadas não convencem que o Apelado é o autor do delito, por haver dúvidas nos relatos das testemunhas. É valido ressaltar também, que as provas produzidas na fase inquisitorial, sejam documentais ou depoimentos, não foram repetidos em juízo, sendo impossível a condenação ser embasada somente com elementos produzidos no inquérito policial.
Sendo assim, a aplicação do
in dubio pro reo
é medida que se impõe.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, termo no ID. 10432452, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (ID. 10432452)
, que absolveu o acusado
Manuel Raimundo Azevedo Damasceno
, da prática do
delito de furto, previsto no artigo 155, do Código Penal.

Nas razões recursais (ID. 10432452),
pugna o Ministério Público, pela reforma da sentença, no sentindo de condenar o Apelado pelo crime disposto no artigo 155 do Código Penal.

Em contrarrazões (
ID - 10432452
), Defensoria Pública posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID.
10576187
, pelo conhecimento e provimento do recurso, para a condenação do apelado Manuel Raimundo Azevedo Damasceno pelo delito de furto.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito e, pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID. 10432451), que no 25/06/2014, o denunciado furtou de frente de uma agência da Caixa Econômica Federal uma bicicleta Poty, de propriedade de Charles Almeida Guimaraes.

O ora denunciado, já montado na bicicleta chegou a ser avistado pela vítima, quando a mesma saia da agência, e em seguida pediu ajuda aos vigiantes que estavam nas proximidades, os quais, acionaram uma guarnição da Polícia Militar, e estes lograram êxito em conduzi-lo para Delegacia Civil.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, absolveu
Manuel Raimundo Azevedo Damasceno
das sanções punitivas
artigo 155, do Código Penal
, por insuficiência de provas. Passo ao voto.

1-

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Ainda que a materialidade do crime se mostre incontroversa, através do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 10432450) e ao Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID. 10432450)
, a autoria restou duvidosa, visto que os elementos constantes nos autos são frágeis
, vejamos:

A testemunha policial militar, Sebastião de Jesus Santos Furtado
,
declarou em juízo, que recorda que o mesmo e demais policiais militares deram apoio, conduzindo a vítima. Que recorda vagamente do caso. Que não tem certeza dos fatos. Que ao chegarem ao local dos fatos, o acusado já tinha sido detido por populares. Que não recorda onde estava a bicicleta. Que não recorda da vítima. Que diante da fotografia do acusado, disse que o rosto era familiar, mas não reconhece com exatidão, pois faz muito tempo está ocorrência.

A testemunha policial militar Fábio Alex Sousa, narrou em juízo, que não recorda de absolutamente nada referente aos fatos. Que diante da fotografia do denunciado, disse que não reconhece o mesmo.

A testemunha policial militar Ricardo Santos, disse em juízo, que não lembra da ocorrência em questão.

Foram ouvidas 03 (três) testemunhas policiais militares em juízo, sendo que 01 (um) deles, não tem certeza dos fatos e 02 (dois), nem sequer recordam do delito em questão, tornando depoimentos mencionados alhures insuficientes para comprovar a autoria criminosa, além do que tanto a vítima quanto o Apelado não compareceram em juízo.

Assim, verifica-se a insuficiência de provas produzidas em juízo aptas a ensejar uma condenação, pois os elementos probatórios apresentadas no decorrer da instrução processual, não convencem que o Apelado é o autor do delito de furto, por haver dúvidas evidentes nos relatos das testemunhas arroladas pelo Ministério Publico

É valido ressaltar também, que as provas produzidas na fase inquisitorial, , não foram corroboradas em juízo, sendo impossível a condenação ser embasada somente com elementos produzidos no inquérito policial. Sobre a matéria colaciono o seguinte julgado:

Apelação. Artigo 157, caput, c.c o artigo 61, II, h, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.
Sentença absolutória.

Recurso ministerial postulando a condenação do acusado nos termos da denúncia (fato 01). Impossibilidade
.
Conquanto a materialidade delitiva esteja comprovada, a autoria restou duvidosa.
Réu que negou a imputação em Juízo. Vítima que não reconheceu o réu como sendo o autor dos fatos, tanto na delegacia, como em pretório.
Ausência de elementos a indicar a autoria criminosa.
"Non liquet" bem proclamado. Recurso ministerial improvido.

(TJSP;

Apelação Criminal 1500778-66.2019.8.26.0506; Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2023; Data de Registro: 30/06/2023).

Sendo assim, a aplicação do
in dubio pro reo
é medida que se impõe
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/09/2024